Tribunal: TJBA
Processo: 8007463-58.2022.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8007463-58.2022.8.05.0004 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): APELADO: CHEILLA DO CARMO Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO CPF/CNPJ DA PARTE EXECUTADA. INTIMAÇÃO DO ENTE EXEQUENTE PARA SUPRIR A OMISSÃO. INÉRCIA OU INFORMAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE DO DADO ESSENCIAL. RESOLUÇÃO Nº 547/2024 DO CNJ, COM REDAÇÃO DADA PELA RESOLUÇÃO Nº 617/2025. NECESSIDADE DE ADEQUADA IDENTIFICAÇÃO DO EXECUTADO. VIABILIDADE DA CITAÇÃO E DOS ATOS EXECUTIVOS. DISTINÇÃO EM RELAÇÃO À SÚMULA 558/STJ E AO TEMA 876/STJ. INEXISTÊNCIA DE INDEFERIMENTO AUTOMÁTICO DA INICIAL. OPORTUNIDADE DE REGULARIZAÇÃO CONCEDIDA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, IV, DO CPC. CRÉDITO EXEQUENDO PRESERVADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A identificação adequada da parte executada constitui pressuposto necessário ao desenvolvimento válido e útil da execução fiscal, especialmente para viabilizar a citação, a intimação e a adoção de medidas constritivas. A Resolução nº 547/2024 do CNJ, com redação dada pela Resolução nº 617/2025, não cria, no caso concreto, exigência meramente formal, mas estabelece diretriz voltada à racionalização e efetividade das execuções fiscais, exigindo a individualização suficiente do executado. A Súmula nº 558/STJ e o Tema Repetitivo nº 876/STJ afastam o indeferimento automático da inicial da execução fiscal pela simples ausência de CPF/RG/CNPJ, mas não impedem a extinção do feito quando, oportunizada a regularização, o ente exequente permanece inerte ou informa não dispor de dado essencial à continuidade útil da execução. No caso concreto, a sentença registrou que o Município foi intimado para suprir a omissão, mas permaneceu inerte ou declarou não possuir o dado necessário, circunstância que inviabiliza a prática de atos essenciais à execução. A extinção foi decretada sem resolução do mérito, preservando o crédito exequendo, cuja cobrança poderá ser promovida judicial ou extrajudicialmente, desde que observados os requisitos legais e o prazo prescricional aplicável. Recurso conhecido e desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8007463-58.2022.8.05.0004, em que figuram como apelante MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS e como apelada CHEILLA DO CARMO. Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo integralmente a sentença que extinguiu a execução fiscal sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do Código de Processo Civil. Sem majoração de honorários recursais, diante da ausência de condenação em honorários advocatícios na origem. Data registrada no sistema